Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO DE FATO. PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. A não ocorrência de obscuridade (falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas) revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão que julgou a apelação – providência incompatível com a via eleita.

3. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.

4. Não há nos autos prova de que o lar de referência dos menores seja compartilhado entre ambos os genitores e, ainda que houvesse, tal circunstância não descaracteriza a obrigação alimentar dos genitores.

5. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.